Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710178-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPPE ANTONELLI SANTANA RECORRIDO: JOSE WELLINGTON ROBERTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência da Corte Superior, no tocante à interpretação atribuída ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque é possível a constrição de parte da renumeração de funcionário público para pagamento de verba não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, segundo o STJ, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1515629/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). Portanto, o dissenso pretoriano não merece transitar em razão da necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015